Tribunal: TJMT
Processo: 1004714-66.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004714-66.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), EDELSON FELIZARDO DE PAULA CUNHA - CPF: 036.064.111-38 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0743-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004714-66.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDELSON FELIZARDO DE PAULA CUNHA
IMPETRANTE: ENOQUE DA SILVA SAMPAIO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
–

FURTO QUALIFICADO [MEDIANTE FRAUDE], CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA [ENTORPECENTE], USO DE DOCUMENTO FALSO E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CRIMES COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA – GRAVIDADE EXACERBADA NÃO IDENTIFICADA – PRISÃO QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“Apesar de o decreto prisional mencionar a reiteração do paciente, não se infere daí, tout court, periculosidade hábil a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa (...). Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular.”
(STJ, HC 540.136/SP)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004714-66.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDELSON FELIZARDO DE PAULA CUNHA
IMPETRANTE: ENOQUE DA SILVA SAMPAIO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de EDELSON FELIZARDO DE PAULA CUNHA, contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de furto qualificado [mediante fraude] e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada [uso de entorpecente] – art. 155, § 4º, II, do CP e art. 306 do CTB.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2)
“o paciente que cuida da sua mãe, que é uma senhora idosa, que está fazendo tratamento médico com sintomas altíssimos de diabetes e depressão e precisa urgentemente dos cuidados de seu filho”
; 3) o paciente
“é tecnicamente primário e possui a condição de ser dependente químico, se demonstrando a necessidade de tratamento, e não de prisão, além de ter residência fixa e profissão definida”
; 4) a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão provisória do paciente, com ou sem medidas cautelares.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004714-66.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Anoto que o impetrante juntou apenas documentos pessoais do paciente e da genitora dele.

Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante, em
19.2.2024
, pela suposta prática dos delitos de furto qualificado [mediante fraude] e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada [uso de entorpecente].

Na denúncia oferecida pelo órgão ministerial em 12.3.2024, além das condutas acima transcritas, foram acrescidas as imputações de emprego de documento falso e posse de droga para consumo,
in verbis
:

“FATO 01

No dia 16 de fevereiro de 2024, por volta das 8h23min, na na empresa localizada na Avenida Otary Internacional, 1950, Parque Sagrada Família, em Rondonópolis, o denunciado EDELSON FELIZARDO DE PAULA CUNHA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si, coisas alheias móveis, mediante fraude, pertencente à empresa Localiza.

FATO 02

No dia 16 de fevereiro de 2024, por volta das 8h23min, na empresa localizada na Avenida Otary Internacional, 1950, Parque Sagrada Família, em Rondonópolis, o denunciado EDELSON FELIZARDO DE PAULA CUNHA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, fez uso de carteira de habilitação falsa por nome CLAUDINEI DA SILVA, ao realizar a locação do veículo Hyundai modelo HB20, de cor cinza, com a placa SIN-4I33 na empresa Localiza, situada em Rondonópolis/MT.

FATO 03

No dia 19 de fevereiro de 2024, por volta das 17h00min, em via pública, localizada na Avenida Marechal Rondon, em Barra do Bugres/MT, o denunciado EDELSON FELIZARDO DE PAULA CUNHA, tinha em depósito, para consumo pessoal, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína.

FATO 04

No dia 19 de fevereiro de 2024, por volta das 17h00min, em via pública, localizada na Avenida Marechal Rondon, em Barra do Bugres/MT, o denunciado EDELSON FELIZARDO DE PAULA CUNHA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência substância psicoativa que determine dependência, de acordo com Boletim de Ocorrência n° 2024.51232 e Auto de Constatação de Embriaguez ou substancia psicoativa (ID. 142523852).”

Quanto à ausência de fundamentação, o magistrado singular justificou a segregação preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, consubstanciada na sua reiteração delitiva,
verbis
:

“O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa.

Anote-se ainda, que o indiciado Edelson Felizardo De Paula Cunha possui passagens criminais, sendo: 1) Autos nº 1005095-79.2023.8.11.0042 (Tráfico de Drogas e Condutas Afins); 2) Autos nº 14636-31.2013.811.0002 (Receptação), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social, e a já mencionada reiteração delitiva
. No caso dos autos, neste momento se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma. (...)

Impende destacar que as testemunhas PM Rodrigo Araújo Martins (id.14187442) e PM Anderson Souza Schwartz (id.141874423), informam que
a polícia militar recebeu uma informação via GEFRON de que um veículo objeto de locação na cidade de Rondonópolis/MT, não foi devolvido e o locador havia utilizado um documento de identificação falso, o referido veículo foi abordado durante o patrulhamento na avenida Marechal Rondon nesta comarca e efetuado a prisão do indiciado
. Senão, vejamos:

Depoimento da testemunha PM Rodrigo Araújo Martins (id.14187442): “(...)QUE a equipe de polícia militar recebeu informações via GEFRON de que
um veículo Hyundai HB20 de cor cinza, com placa SIN-4133, havia sido locado na cidade de Rondonópolis/MT com documento falso e não devolvido, além de ter o aparelho de rastreamento desconectado
. Que durante patrulhamento na avenida Marechal Rondon,
o referido veículo passou pela GU PM, motivo pelo qual retornaram e abordaram o suspeito que o conduzia
. Que verbalizaram com o condutor e deram ordem para que ele desembarcasse do veículo,
durante a abordagem constataram que o suspeito estava sob efeito de drogas, apresentando pupilas dilatadas e forte odor similar a pasta base de cocaína
. Que perguntado se estava sob efeito de drogas, o suspeito confirmou que sim, que teria utilizado pasta base de cocaína e que dentro da sua carteira de cigarro havia mais uma porção, o que foi confirmado durante a revista pessoal, onde foi encontrado dentro da carteira de cigarros que estava no bolso direito de seu short, uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína, que questionado sobre o veículo,
o suspeito disse que teria locado na cidade de Rondonópolis-MT e estaria naquele momento levando o veículo para Tangará da Serra-MT para vendê-lo, dizendo ainda que realizou a locação utilizando um documento falso em nome de Claudeir da Silva
CPF: 350.061.612-72. (...)”

No mesmo sentindo,
o indiciado Edelson Felizardo De Paula Cunha, declarou perante a douta Autoridade Policial, que na última sexta-feira (16/02/2024) alugou um veículo na cidade de Rondonópolis/MT utilizando uma CNH digital com dados fraudulentos. Relata, ainda, que o objetivo era entregar o veículo para alguém não identificado na cidade de Tangará da Serra/MT e que ganharia R$ 1.000 (mil reais) pelo serviço
. Vejamos:

Depoimento do indiciado Edelson Felizardo de Paula Cunha (id.141874432): “(...) QUE sobre os fatos narrados no Boletim de Ocorrência, afirma ter alugado o veículo HYUNDAI MODELO HB20 DE COR CINZA COM A PLACA SIN-4I33 na locadora LOCALIZA em Rondonópolis na última sexta-feira, 16/02/2024 utilizando documento falso, uma CNH digital com dados fraudulentos. QUE a pessoa de FÁBIO, morador de Cuiabá, foi quem lhe arrumou esse serviço de pegar um carro e levar para Tangará da Serra. QUE só falou com Fábio pessoalmente uma vez, quando o conheceu na avenida Fernando Correia em Cuiabá, há uns dois meses, em frente ao Shopping Três Américas. QUE tratou tudo com FÁBIO via whatsapp. QUE foi ideia de FÁBIO pegar o carro na locadora em Rondonópolis. QUE ganharia R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) para levar o carro em Tangará da Serra, onde por telefone FÁBIO lhe indicaria para quem deveria entregar o automóvel. QUE FÁBIO transferiu R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) para a conta bancária do interrogando, instituição financeira C6 BANK, valor que seria para custear os gastos até o destino. QUE não desconectou o aparelho de rastreamento, sabia que o carro tinha esse dispositivo, mas nega que o tenha desligado ou mesmo retirado. QUE não sabe para quem o carro seria vendido em Tangará da Serra e tampouco por qual quantia. QUE a droga encontrada em seu poder é de seu uso e no momento da abordagem Policial estava sob o efeito do entorpecente. QUE
FÁBIO lhe forneceu três documentos CNH falsos, cada qual com dados diferentes, todos eles com a foto do interrogando
. QUE FÁBIO lhe encaminhava esses documentos fraudulentos via whatsapp. QUE, não sabe onde FÁBIO pode ser encontrado, tampouco sabe quem pode indicar seu paradeiro.(...)”

Verifica-se que,
embora não tenha constado nos autos a tipificação do crime de uso de documento falsificado (art. 304, caput, do Código Penal), o mesmo poderia ter sido incluído, tendo em vista que o custodiado portava três Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) falsificadas, conforme seu depoimento policial supracitado
, objeto do pedido de quebra de sigilo telefônico representado pela douta Autoridade Policial ao id. 141874417.
Há ainda que se ressaltar, que o
fumus comissi delicti
está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais e das testemunhas, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos
.

Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial (...).”

De fato, em consulta aos autos do registro criminal mais recente citado na decisão constritiva [nº 1005095-79.2023.8.11.0042], verifica-se que o paciente responde ação penal pela suposta prática – no dia 10.12.2022 – dos delitos de tráfico de drogas e favorecimento real, porquanto foi
“preso em flagrante delito, por transportar (...) expressiva quantidade de maconha
[1]
, vários aparelhos celulares, dinheiro e outros produtos ilícitos (...), dentro de veículo com fundo falso, para o interior da Penitenciária Central do Estado”
, além de ter admitido
“para a equipe policial que sabia o que estava sendo transportado e que (...) pelo serviço receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
.

Não ignoro que, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a reiteração delitiva se revela motivo idôneo para decretar a custódia cautelar, objetivando assegurar a garantia da ordem pública.

Todavia, em que pese os fundamentos idôneos empregados pelo juiz singular, para os fins acautelatórios pretendidos, apresenta-se suficiente a aplicação de medidas outras que não a prisão.

Digo isso porque, além de a anotação criminal anterior ser relativamente remota [de 10.12.2022], os fatos em si
[2]
, embora reprováveis, não revelam gravidades exacerbadas a ponto de justificarem a medida extrema de uma segregação.

Nesse contexto, sopesando a excepcionalidade da custódia preventiva e a circunstância de os crimes imputados ao paciente não terem sido cometidos com violência e grave ameaça, entendo ser possível a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP.

Colaciono os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“Apesar de o decreto prisional mencionar a reiteração do paciente, não se infere daí, tout court, periculosidade hábil a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa (...). Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular.”
[3]

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva d paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela (...), fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (...).”
[4]

Com essas considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a custódia preventiva do paciente EDELSON FELIZARDO DE PAULA CUNHA pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

d) não se envolver em outro fato criminoso;

e) não fazer uso de substâncias entorpecentes
.

Delego
ao Juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.

Desde já fica o Juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que com fundamentos concretos.

É como voto.

[1]
Aproximadamente 2k de maconha.

[2]
furto qualificado, condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada [substância entorpecente], uso de documento falso e posse de droga para consumo.

[3]
STJ, HC 540.136/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 09/12/2019.

[4]
HC 1014228-87.2017.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 07/02/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024